Tribunal: STF
Processo: Inq 3604
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 139 C/C ART. 141, II E III, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL PREVISTA NO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA IMPROCEDENTE.



    1. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa.



    2. Hipótese de incidência da cláusula de inviolabilidade inscrita no art. 53 da Constituição da República, quando a manifestação exarada pelo congressista guarda relação com o exercício de suas atividades políticas, que desempenha investido de seu mandato parlamentar. Precedentes.



    3. Denúncia improcedente.